Tribunal: TJDFT
Processo: 0730187-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO ÁVILA COUTINHO, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES – e para tratamento de saúde. LUIZ CLAUDIO alegou que tem 39 anos de idade e encontra-se há dezoito anos em tratamento de pênfigo vulgar. Submeteu-se a tratamentos usuais, com uso de dapsona, azatioprina, micofenolato de mofetila e prednisona, porém sem controle adequado da patologia. Por fim, a médica assistente prescreveu a utilização de rituximabe, em doses de 500mg (dois frascos a cada 15 dias) a serem ministradas por via endovenosa durante 30 dias (total de quatro frascos) e podendo ser necessária a reaplicação após seis meses. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em razão do parecer técnico anterior do órgão auxiliar do juízo que, em casos semelhantes, concluiu que a posologia indicada não seria adequada. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Quanto ao fundamento da decisão, ressaltou que o juízo embasou em nota técnica emitida pelo NATJUS em caso semelhante, mas não idêntico. Naquele outro caso, a posologia prescrita pelo médico assistente estaria em desconformidade com a indicação da bula do fármaco, enquanto a prescrição para o autor estaria condizente com a indicação. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que a parte agravada, Distrito Federal, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), do medicamento RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica emitida” e, ao final, o provimento do recurso e a ratificação do pedido liminar. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUIZ CLÁUDIO AVILA COUTINHO, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE 500 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica da parte autora, ID 135413482. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com pênfigo vulgar há 18 (dezoito) anos (CID L10.0), sem controle adequado durante todos esses anos; (II) já fez uso de azatioprina e dapsona, mas foi refratária ao tratamento; (III) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico da Dra. Cláudia Porto (CRM-DF 10.137) Liete Antunes de Oliveira, CRM-DF 11.121, sob risco de seu quadro clínico evoluir para septicemia. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 10.492/2022; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora, ID 135413483. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 28.943,94 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. (...) Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento RITUXIMABE, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para evitar a evolução do quadro para septicemia e morte. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na Nota Técnica anexa verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” Sobreveio manifestação em que o autor esclareceu que o estudo utilizado pelo juízo não se aplicaria a seu caso, pois a posologia prescrita por seu médico assistente estaria de acordo com a bula do remédio. Ao final, requereu a reconsideração da decisão, que foi indeferida: “Em que pese a parte autora ressaltar que a dosagem da medicação indicada pelo médico assistente da parte autora está em consonância com a bula e, consequentemente, de acordo com a conclusão da nota técnica que embasou a decisão ID 135424512, bem como que, conforme relatada pelo médico Luiz Claudio, já fez uso de todos os medicamentos disponíveis no SUS, 135535288, como já ressaltado na decisão ID 135424512, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. 1 _ Sendo assim, mantenho a decisão ID 135424512 pelos seus próprios fundamentos, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente em razão do risco de morte atestado pela médica assistente. Neste estágio prefacial, seria prematuro assegurar que o agravante atende plenamente aos pressupostos, uma vez que não foi realizado estudo técnico de seu caso especificamente. Porém, há fortes indícios de atendimento às condicionantes estabelecidas no precedente vinculante, diante do estudo técnico de caso semelhante juntado aos autos. Primeiramente, importa ressaltar que o parecer do NATJUS utilizado pelo magistrado e para subsidiar sua decisão, reconhece a adequação do tratamento prescrito à paciente, especialmente diante da ineficácia de outros tentados anteriormente. A não recomendação, naquele caso, se deveu exclusivamente à prescrição de posologia diversa daquela contida na bula do medicamento. Assim, especificamente quanto aos pressupostos traçados pelo STJ, passa-se à análise da plausibilidade do direito ora vindicado. A médica que assiste o requerente emitiu relatório circunstanciado e atestou o insucesso de outras opções oferecidas pelo SUS para o tratamento do pênfigo vulgar: “Falha terapêutica com o uso de Dapsona (ausência de melhora e hepatite medicamentosa). Asatioprina por 1 ano, com permanência das lesões. No momento em uso de Micofenolato de Mofetila há 2 anos + Predinisona há 18 anos, sem controle. Paciente já fez uso de todas as medicações disponíveis pelo SUS.” Por fim, à pergunta se o medicamento seria imprescindível para o tratamento, respondeu: “Sim, devido falha terapêutica das medicações já utilizadas por longo período. Apresenta efeitos colaterais pelo uso prolongado do corticoide oral (Predinisona).” A adequação e eficácia do tratamento é reafirmada no parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS e no qual o magistrado se embasou para negar a tutela de urgência: “O uso do rituximabe no tratamento de formas moderadas a grave de PV encontra-se aprovado em bula (uso in label). (...) Assim, os resultados desse trabalho mostraram maior eficácia de rituximabe em relação ao micofenolato de mofetila no tratamento do pênfigo vulgar, porém à custa de um aumento na incidência de efeitos colaterais graves. (...) Segundo o Consenso Para o Tratamento de Dermatoses Bolhosas Autoimunes da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o rituximabe pode ser utilizado no tratamento de casos moderados a graves de PV, em especial nos pacientes corticodependentes, havendo ‘muitos estudos prospectivos e retrospectivos comprovando a sua eficácia’.” E concluiu: “Este NATJUS reconhece que a paciente tratada por esta nota técnica pode se beneficiar com o uso do rituximabe, visto que sua enfermidade foi refratária aos principais tratamentos disponíveis no SUS (dapsona, corticoides e micofenolato de mofetila)” Portanto, neste estágio preliminar há verossimilhança nas alegações de que o requerente já esgotou as possibilidades de tratamento por terapias padronizadas pelo SUS e que o rituximabe é indicado e eficaz no tratamento de sua patologia. Não se controverte acerca da existência de registro na Anvisa, tanto assim que o fármaco é padronizado para o tratamento de outras comorbidades, como se extrai de informação prestada pela Secretaria de Saúde: “Cumpre-nos informar que o medicamento RITUXIMABE é fornecido pelo Componente Especializado de Assistência Farmacêntica (CEAF), conhecido como Farmácia de Alto Custo. (...) O medicamento solicitado RITUXIMAB 500MG/50ML é padronizado no SUS mas possui protocolo de tratamento específico, sendo indicado para Artrite Reumatóide (exceto juvenil) CIDs: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, conforme publicado na Portaria Conjunta SAS/SCTIE n9 16- 05/11/2019 que estabelece PCDT para tratamento de Artrite Reumatóide. Conforme laudo acostado nos autos, a patologia do paciente em tela Penfigo Vular, CID-10: L10.0 - não se enquadra nos critérios de inclusão estabelecidos em PCDT, desta forma que esta Diretoria não possui recursos legais para garantir o acesso do paciente ao medicamento pleiteado.” Por fim, a incapacidade financeira do autor para arcar com o custo do tratamento é presumida, posto que beneficiário da gratuidade de justiça e assistido pela Defensoria Pública. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia e em tratamento por 18 anos sem sucesso, inclusive com risco à própria vida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e para determinar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento RITUXIMABE, na posologia prescrita pelo médico assistente do autor e no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo cumprimento desta decisão no prazo assinalado, fica autorizado o sequestro de verba pública para assegurar o acesso ao tratamento e mediante a prévia apresentação ao juízo de orçamento para a aquisição do remédio Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para realizar os atos executivos e de tutela atípica, se necessário, para garantir o cumprimento desta liminar. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator